Tribunal: TJMT
Processo: 1005133-48.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005133-48.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 79.153.789/0020-33 (RECORRENTE), KLEBER MORAIS SERAFIM - CPF: 259.167.768-96 (ADVOGADO), CLAUDINEI APARECIDO PALMA - CPF: 638.723.319-49 (RECORRIDO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VICIO DO PRODUTO.

DEFEITO NO CURSO DA GARANTIA. DEFEITO NÃO REPARADO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. EXIGIDA A COMPRA DE PRODUTO PARA SUBSTITUIÇÃO DO AVARIADO.

COBRANÇA DO PRODUTO COLOCADO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE USO DE FLUIDO ARREFECEDOR INADEQUADO E/OU LIMPEZA INCORRETA DO CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO. ALEGADA. COBRANÇA DO PRODUTO POSTO EM SUBSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA ABUSIVA. BOA FÉ DO CONSUMIDOR. NOME PROTESTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO ABAIXO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo impositiva a aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que presume a boa-fé do consumidor e estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

Radiador que após três dias de uso apresentou defeito, obrigando o consumidor a adquirir novo radiador para substituir no seu veículo. A recorrente não comprova que o vazamento ocorreu pelo mau uso em três dias pelo recorrido.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Drugovich Auto Pecas Ltda
em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta que o laudo acostado é inequívoco quanto a inexistência de defeito na fabricação do radiador e que o vazamento decorreu de má utilização, sendo, portanto, devido o pagamento do radiador colocado em substituição do avariado. Aduz, assim, a inexistência de ato ilícito. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja dada improcedência à pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 02/10/2023